Tribunal: STF
Processo: RHC 218456
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-14
Data de publicação: 2022-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário, com pedido liminar, interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 743.223/MG, Rel. Min. LAURITA VAZ).



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, substituída por restritiva de direito, pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal).



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu parcial provimento ao apelo defensivo, apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, sem, contudo, reduzir a pena fixada. 



    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pela Ministra Relatora, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO EM HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO TERMINATIVA. PRETENDIDA OBTENÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    1. Hipótese na qual, além de impugnar decisão terminativa, o Requerente busca a obtenção de efeitos infringentes. Dessa forma, em razão de ter sido protocolado dentro do prazo recursal, o pedido de reconsideração deve ser recebido como agravo regimental, com fundamento nos princípios da economia processual e da fungibilidade dos recursos.



    2. Não se admite inovação recursal nas razões do agravo regimental.



    3. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental. Recurso não conhecido.



    Neste Recurso Ordinário, alega-se: No caso do autos, decorreram os 30 dias do prezo da defensoria pública, sem apresentação do Agravo em Recurso Especial. Em razão disso, requer abertura do prazo com a intimação urgente do tribunal de justiça de minas gerais e da defensoria pública para apresentar agravo em recurso especial, consequentemente o envio dos autos para o Superior Tribunal de Justiça. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça não analisou as questões apresentadas pela defesa. Além de ressaltar ser indevida a inovação em sede de Agravo Regimental, a Corte Superior entendeu que o pedido deverá ser eventualmente ventilada em nova via de impugnação – a ser protocolada pela Defesa no Órgão jurisdicional com competência para originariamente analisar eventual nulidade decorrente da alegada omissão da Defensoria Pública Estadual – e não no presente julgamento, que versa sobre controvérsia recursal em que a conjuntura processual era diversa. 



    Sendo assim, resta inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dos temas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 153.595 AgR/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/06/2018; HC 150.842 ED-ED/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 155.971 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 149.062 AgR/MS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/06/2018; e HC 148.927 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 19/06/2018).



    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique–se.



    Brasília, 14 de agosto de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



  Documento assinado digitalmente